Tribunal: TJSP
Processo: 0006703-24.1981.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Lei Federal no 11.960/09. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Norma de natureza processual, de aplicação imediata aos processos em andamento. Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Ementa:

PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Lei Federal no 11.960/09. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Norma de natureza processual, de aplicação imediata aos processos em andamento. Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Atualização do débito que deve ser feita de forma integral pela tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça para atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, nos termos da Lei 11.960/09. Saldo devedor relativo ao parcelamento concedido pelo art. 33 do ADCT da CF. Descumprimento do prazo constitucional para pagamento. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante no 17. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal. Alteração parcial do acórdão.